Tribunal: TJDFT
Processo: 0020025-23.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0020025-23.2014.8.07.0018 RECORRENTES: JULIVAL FAGUNDES RIBEIRO, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, ELIAS FERNANDO MIZIARA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 16316680, o MPDFT requer vista dos autos físicos para verificar a regularidade da digitalização do feito e identificar as peças as serem retiradas. Defiro conforme requerido, devendo a retirada das peças dos autos físicos ser realizada após a normalização do atendimento nas dependências físicas do TJDFT, tendo em vista as medidas preventivas ao combate do COVID-19 adotadas pela Portaria Conjunta 33/2020 do TJDFT. Após, aguarde-se o julgamento do agravo no recurso especial pela colenda Corte Superior de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024